Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar.
2. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. No caso, a declaração da própria paciente de que os filhos vivem sob os cuidados do pai, aliada às suas condições pessoais, recomenda a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
4. Ordem denegada.